Tribunal: TJES
Processo: 5001464-73.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001464-73.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROPRIETARIOS DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CLAUDIA SORAYA DE JESUS MACHADO ROCHA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – CONTRATO
DE CARTÃO DE CRÉDITO
–
PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1
.
Para que a petição inicial da ação monitória seja recebida, deve ser acompanhada de prova escrita, sem eficácia de título executivo, que demonstre adequadamente a existência do direito de crédito (CPC, art. 700);

2.
Inexistindo cópia do contrato firmado entre as partes, entende a jurisprudência pela impossibilidade de utilização da via da ação monitória.

3.
Lado outro, não entendo ser o caso de extinção da ação monitória, uma vez que, embora a cópia de tais documentos seja indispensável ao prosseguimento do feito, não foi oportunizado à ora apelante que os juntasse em momento oportuno.

4.
Recurso provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PROPRIETÁRIOS DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra a sentença, nos autos da ação monitória ajuizada em face de
CLAUDIA SORAYA DE JESUS MACHADO ROCHA, j
ulgou extinto o feito sem resolução do mérito, ante a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do feito.

Aduz a parte apelante (id. 10105870), em suma, a desnecessidade de juntada do termo de adesão. Aponta, assim, que as
“faturas apresentadas, que os encargos financeiros, tais como taxas, tarifas, multa e mora são identificadas diretamente nas mesmas, como se pode observar o ID 12098788 - Documento de comprovação (DOC. 03 FATURAS CARTÃO DE CRÉDITO).”

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer a reforma da sentença, restabelecendo o trâmite da demanda monitória.

Contrarrazões no id. 10105875 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001464-73.2022.8.08.0011

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PROPRIETÁRIOS DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA:
CLAUDIA SORAYA DE JESUS MACHADO ROCHA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PROPRIETÁRIOS DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra a sentença, nos autos da ação monitória ajuizada em face de
CLAUDIA SORAYA DE JESUS MACHADO ROCHA, j
ulgou extinto o feito sem resolução do mérito, ante a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do feito.

Aduz a parte apelante (id. 10105870), em suma, a desnecessidade de juntada do termo de adesão. Aponta, assim, que as
“faturas apresentadas, que os encargos financeiros, tais como taxas, tarifas, multa e mora são identificadas diretamente nas mesmas, como se pode observar o ID 12098788 - Documento de comprovação (DOC. 03 FATURAS CARTÃO DE CRÉDITO).”

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer a reforma da sentença, restabelecendo o trâmite da demanda monitória.

Contrarrazões no id. 10105875 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. No bojo da r. sentença recorrida, entendeu o julgador singular que, muito embora a inicial estivesse acompanhada por faturas do cartão de crédito, extrato bancário e demonstrativo de débito, tais documentos não eram suficiente para aparelhar a ação monitória.

De fato, inexistindo cópia do contrato firmado entre as partes, entende a jurisprudência pela impossibilidade de utilização da via da ação monitória. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INICIAL. ALEGAÇÃO DE OPERAÇÃO CONSTANTE DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DÍVIDA PELO NÃO PAGAMENTO DE FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. RECONHECIDA. CONTRATO DO CARTÃO DE CRÉDITO. NÃO APRESENTADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR OUTROS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - Apesar do equívoco na exposição constante da inicial, pela documentação apresentada acredito que de fato a dívida perseguida na presente Ação Monitória seria decorrente do não pagamento de faturas de cartão de crédito. 2 - A Ação Monitória constitui-se de um procedimento especial capaz de abreviar a formação de um título executivo judicial, através da apresentação de provas suficientes para o convencimento sobre o direito alegado, em cognição não exauriente. 3 - Segundo disposição dos artigos 700 e 701 do Novo Código de Processo Civil, cabe ao Autor a apresentação de documento escrito sem eficácia de título executivo, passível de demonstrar o direito alegado, para que o juiz determine a expedição de mandado de pagamento ou entrega de coisa no prazo de 15 (quinze) dias. 4 - O Superior Tribunal de Justiça mantém entendimento de que para o ajuizamento de Ação Monitória, com base em dívida de cartão de crédito, deve ser apresentado o contrato de cartão de crédito acompanhado da demonstração da evolução do débito. 5 - A documentação apresentada não se mostra suficiente para instruir a presente Ação Monitória, diante da ausência de apresentação do contrato com as cláusulas de utilização e limites do cartão, capazes de dirimir as controvérsias verificadas, sem a necessidade de ampla dilação probatória. 6 - Apesar de toda sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil tendente a instruir o processo na busca no julgamento do mérito, existem requisitos formais mínimos que devem ser obrigatoriamente respeitados, sob pena de não o fazendo, gerar anomalias incompatíveis com nosso sistema processual. 7 - Recurso conhecido e improvido. (TJES; Apl 0001335-28.2016.8.08.0056; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 22/05/2017; DJES 06/06/2017).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COOPERATIVA. COBRANÇA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DO AUTOR. ARTIGOS 373, I, E 700 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A ação monitória sustenta-se em documento que permita deduzir a existência do direito alegado, na forma do art. 700 do CPC/2015; 2. A suposta fatura inadimplida (fl. 50) não serve como prova escrita da dívida quando desacompanhada do correspondente contrato. Ônus da prova. Art. 373, I do CPC; 3. Sentença mantida; 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJAM; AC 0635815-57.2019.8.04.0001; Manaus; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Airton Luís Corrêa Gentil; Julg. 08/02/2022; DJAM 08/02/2022).

APELAÇÃO - EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA - COBRANÇA DE DÍVIDA FUNDADA EM CARTÃO DE CRÉDITO - CONTRATO E PLANILHA DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO - AUSÊNCIA - DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS - INÉPCIA DA EXORDIAL RECONHECIDA.- Constitui documento hábil ao ajuizamento da ação monitória o contrato de cartão de crédito desde que acompanhado dos extratos que comprovem a realização de débitos pelo titular do cartão, bem como dos demonstrativos que revelem os encargos incidentes e o critério adotado para o cálculo da evolução da dívida. - A ausência de tais documentos, indispensáveis ao ajuizamento do procedimento monitório, denota a necessidade de extinção do feito sem resolução do mérito” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.148559-8/001, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/03/0020, publicação da súmula em 18/03/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO SUBSCRITO PELO DEVEDOR. AUSÊNCIA. FATURA APRESENTADA. DOCUMENTO INSUFICIENTE. PROVA ESCRITA DA DÍVIDA. REQUISITO NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS. Em sede de ação monitória fundada em crédito advindo de cartão de crédito, as faturas inadimplidas não se prestam à prova escrita da dívida quando desacompanhadas do correspondente contrato devidamente assinado pelo réu, nisto residindo circunstância capaz de ensejar a extinção do feito, sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. (TJMG; APCV 0015170-76.2018.8.13.0120; Décima Primeira Câmara Cível; Relª Desª Shirley Fenzi Bertão; Julg. 18/05/2022; DJEMG 18/05/2022)

Ora, mesmo diante dos documentos apresentados, a juntada de cópia do contrato para se aferir se houve a incidência de outros encargos sobre a dívida vencida e não paga, além daqueles dispostos na parte final das faturas, bem como a cópia das faturas supostamente inadimplidas desde a origem do débito, são indispensáveis para o processamento da pretensão monitória.

Desta forma, entendo que a prova documental apresentada pela parte autora, ora apelante, quanto a cobrança do cartão de crédito, não foi hábil à comprovação do crédito alegado.

Lado outro, não entendo ser o caso de extinção da ação monitória, uma vez que, embora a cópia de tais documentos seja indispensável ao prosseguimento do feito, não foi oportunizado à ora apelante que os juntasse em momento oportuno.

Nesta seara, identificados os vícios na exordial, cumpre ao MM. Juízo a quo a fixação do prazo de 15 dias para o seu suprimento, eis que não é concebível a extinção do feito sem que seja oportunizada a emenda necessária. No mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. CARTÃO BNDES. CARÊNCIA DE AÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS AO AJUIZAMENTO. REABERTURA DA INSTRUÇÃO. POSSIBILIDADE. - A teor da Súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça "o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado de demonstrativo de débito, constitui documento hábil para ajuizamento da ação monitória" - Em que pese a CEF ter juntado solicitação de cartão BNDES e termo de adesão ao respectivo regulamento, deixou de juntar cópias das faturas de cartão de crédito, o que dificulta verificar a utilização dos valores cobrados - Oportunizado à parte autora que emende a inicial mediante a juntada das faturas do cartão de crédito que demonstrem a exigibilidade, liquidez e certeza do débito, no prazo de 15 dias, com base no § 5º do art. 700 e no art. 321, ambos do CPC. (TRF-4 - AC: 50047337920184047101 RS 5004733-79.2018.4.04.7101, Relator: RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, Data de Julgamento: 30/09/2020, QUARTA TURMA)

Logo, deve ser anulada a sentença e determinada a reabertura da instrução para que a ora recorrente, no prazo de 15 dias, traga aos autos os documentos ora apontados.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para seu regular prosseguimento, nos termos da presente fundamentação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 17/03/2025 a 21/03/2025:

Acompanho o E. Relator.